Tribunal: TJDFT
Processo: 0708488-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO LÓGICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. NATUREZA SUBJETIVA. DEMORA NO ATENDIMENTO DE PACIENTE. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. NEXO CAUSAL ENTRE O FATO IMPUTADO À ADMINISTRAÇÃO E OS DANOS SOFRIDOS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto já deferida em decisão de ID 31403211, proferida pelo juízo de origem.
2. Em relação à responsabilidade civil atribuída ao Estado, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e com base na teoria do risco administrativo, via de regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, em se tratando de ato comissivo de seus agentes. A despeito de recentes precedentes no sentido de se reconhecer a responsabilidade objetiva também para os atos omissivos atribuídos ao Estado, doutrina e jurisprudência amplamente majoritárias não divergem sobre a incidência da teoria subjetiva (teoria da culpa do serviço) em tais hipóteses. De toda forma, seja adotada a teoria subjetiva, seja adotada a teoria objetiva, é certo que a omissão do Estado reclama a “comprovação do nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso” (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal extraordinário DESPROVIDO. Pleno, julgado em 30/3/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159, DIVULG 29-7-2016, PUBLIC 1-8-2016).
3. Segundo o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
4. No caso, a apelante foi diagnosticada com adenocarcinoma de vesícula biliar e metástases hepáticas, e, uma vez demonstrado pelos prontuários médicos que a paciente, nas ocasiões em que se dirigiu às unidades públicas de saúde, foi atendida pelas equipes presentes, dentro das condições dos locais e segundo a técnica e procedimentos adequados e disponíveis à época, não é possível concluir pela ocorrência de morosidade excessiva e desproporcional no atendimento da autora, de modo que não resta caracterizado o nexo causal entre a atuação da Administração e os danos materiais e moral alegados.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.